Tribunal: TJSP
Processo: 1009955-39.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1009955-39.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante JOÃO TOMAZ SOBRINHO, é embargado
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009955-39.2017.8.26.0100/50001
2
Embargos de Declaração Cível No 1009955-39.2017.8.26.0100/50001
Embargante: João Tomaz Sobrinho
Embargado: Fundação Saúde Itaú
(Voto no 24.770)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES -
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO-
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 249/255 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso.
Em síntese, alega o autor, ora embargante, haver
omissões e contradições no acórdão porque não teria
havido unificação de carteiras sem distinção entre
funcionários ativos e inativos; os contratos anteriormente firmados, a seu ver, permaneceriam
vigentes; colaciona entendimentos em sentido contrário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- O detido exame dos autos revela a inocorrência
de omissões e contradições no v. acórdão.
Com efeito, o julgamento reconheceu o direito do
autor de ser mantido no plano de saúde do ex-empregador
mediante pagamento integral da mensalidade, conforme
faixa etária e número de dependentes, nos termos do art.
31 da Lei 9.656/98, considerando a reestruturação dos
serviços de assistência médica da pessoa jurídica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009955-39.2017.8.26.0100/50001
3
passaram a ser prestados tanto aos empregados quanto aos
aposentados, extinguindo o contrato anterior.
Da mesma forma, deixou suficientemente clara a
ausência de direito adquirido do embargante aos mesmos
custos que pagava ao tempo de vigência do contrato de
trabalho.
O embargante volta-se contra o reconhecimento de
reestruturação da carteira de funcionários insistindo que
não teria havido modificação da situação anterior.
Sem razão, todavia!
O v. acórdão fundamentou à exaustão com apoio na
recente jurisprudência do STJ e desta Corte à luz da
prova documental (fls. 252/253) que: “Após a unificação
dos planos de saúde sem distinção entre funcionários
ativos e inativos, o autor aderiu ao contrato em abril de
2016 (4 vidas), cuja mensalidade era de R$ 1.003,24. Por
isso, ajuizou a presente ação porque almejava ser mantido
no plano de saúde anteriormente firmado com direito aos
mesmos custos arcando com a quota patronal atualizada.
“Feitas essas considerações, sabe-se que a ré, ora
apelada, reestruturou o serviço de assistência médica,
passando a atender, desde 1o de dezembro de 2015, os
funcionários ativos e inativos, extinguindo os contratos
anteriores. Nesse sentido, 'PLANO DE SAÚDE. Autora,
empregada do Banco Itaú, aderiu a plano de demissão
voluntária (PDV). Autora aposentada-demitida. Pretendida
manutenção do contrato de plano de saúde nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009955-39.2017.8.26.0100/50001
4
condições que gozava na ativa. Inteligência do artigo 31
da Lei no 9.656/98. Autora que deverá assumir a parte
paga pela empregadora. Direito da autora que consiste em
ser mantida no mesmo plano coletivo atualmente ofertado
aos empregados ativos. Inexistência de direito a pagar os
mesmos valores que pagava quando era empregada. Fundação
Itaú que reconhece a obrigação ao ofertar plano de saúde
único a ex-empregados aposentados e empregados da ativa.
Oferta de plano único realizada. Ação procedente para
reconhecer o direito da autora de aderir ao plano
unificado, tendo em vista a modificação dos argumentos
apresentados em contestação, pela ré, além de reaver
eventuais valores pagos em excesso, caso existam, a serem
apurados em sede de liquidação. Inexistência, porém, de
direito à manutenção de plano antigo, com imutabilidade
de
valores.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso
parcialmente
provido
1a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1094089-04.2014.8.26.0100, rel. Des. Francisco Loureiro,
j. 19.05.2017).'
“E sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou no sentido de que vindo a ex-
empregadora e o plano de saúde firmarem novo contrato a
fim de evitar o seu colapso, desde que tenham sido
asseguradas aos inativos as mesmas condições de cobertura
assistencial proporcionadas aos empregados ativos, os ex-
empregados demitidos sem justa causa e os aposentados não
terão direito de serem mantidos no plano anterior,
existente quando da extinção do contrato de trabalho,
devendo serem enquadrados nas condições do novo plano com
o pagamento integral do valor do prêmio. Ressalte-se,
ainda, que por mesmas condições de cobertura assistencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009955-39.2017.8.26.0100/50001
5
deve ser entendida como mesma segmentação e cobertura,
rede assistencial, padrão de acomodação em internação,
área geográfica de abrangência e fator moderador, se
houver, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN
no279/2011 da ANS (3a T., REsp no 1.523.957-SP, rel. Min.
Moura Ribeiro, j. 18.04.2016, DJe 20.4.2016).”
Portanto,
inexistem
omissões
e
contradições
no
acórdão e o recorrente volta-se contra a justiça da
decisão pretendendo que a questão seja reexaminada com
nítido intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica